Tribunal: TJPA
Processo: 0805035-38.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805035-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CARITAS BRASILEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PÉRÍCIA MÉDICO-LEGAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. PLEITO DE REFORMA. NÃO ACOLHIMENTO.
VEDAÇÃO EXPRESSA DE DEFERIMENTO DE LIMINAR CONTRA A
FAZENDA

PÚBLICA
QUE ESGOTE O OBJETO DA DEMANDA.
LEI Nº 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O
art. 1º, da Lei Federal nº 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, faz remissão à Lei Federal nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, § 3º, que não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação;

II –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Civil Pública

ajuizada por
Cáritas Brasileira Regional Norte II
em desfavor do
Estado do Pará
,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela agravante, que pleiteava a disponibilização de
serviço de Perícia Médico-Legal de maneira habitual, contínua e ininterrupta para atuar nas regiões da Alça Viária, do Araguaia, do Marajó e do Tapajós, aumentando a cobertura nas regiões do Alto Tocantins, do Baixo Amazonas, de Belém, do Salgado e do Xingu
;

III –
Quando a tutela de urgência pleiteada na origem se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, na medida em que é dotada de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, deve ser indeferida, motivo pelo qual, inexistem motivos que justifiquem a reforma de decisão proferida pela autoridade de 1º grau;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
11
a
18
de
dezembro
de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência interposto por
Cáritas Brasileira Regional Norte II
,
visando combater a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca da Capital nos autos da
Ação Civil Pública
(Proc. nº
0875436-66.2022.8.14.0301
)

ajuizada pela ora agravante em desfavor do
Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente recurso:

“(...)

Assim, não subiste,
hoje
, a urgência característica das tutelas liminares, pelo que não remanescem, ao menos em juízo preambular, indicativos fáticos suficientes para aderir à urgência apontada pela demandante. Desta forma,

a medida mais prudente aponta para o indeferimento da tutela reclamada
.
(...)”.

Nas razões recursais (
Num. 13407813 - Pág. 1/11)
, o patrono da agravante narrou que,

na origem, se trata de Ação Civil Pública, objetivando obrigar o Estado do

Pará a disponibilizar serviço de Perícia Médico-Legal de maneira

habitual, contínua e ininterrupta para atuar de forma a atender a necessidade de

todas as regiões do estado, como também, promover a criação de um mecanismo

no âmbito das apurações, de atendimento técnico especializado de crianças e

adolescentes vítimas de violência sexual, padronizando o procedimento interno a

ser empregado em programa/plano de ações.

Salientou que
o Estado do Pará conta com número ínfimo de peritos médicos-legistas, cuja distribuição territorial é igualmente insuficiente, causando graves deficiências no atendimento integral de crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais.

Arguiu que a petição inicial ajuizada pela agravante demonstra que a

insuficiência do serviço médico pericial prestado pelo recorrido acarreta que crianças, vítimas de crimes

sexuais, têm de realizar longos deslocamentos para lavrar laudos sexológicos.

Aduziu que o art.

227, da Constituição Federal, preceitua que é dever da família, da sociedade e do Estado

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,

à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além

de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,

violência, crueldade e opressão.

Sustentou, em síntese, que se encontram presentes para a concessão da antecipação da tutela de urgência em favor da agravante, tendo em vista o que dispõe o art. 300 do NCPC.

Ao final, pugnou pela concessão da antecipação da tutela de urgência recursal em favor da agravante, com as seguintes determinações:

1)

Disponibilizar serviço de Perícia Médico-Legal de maneira habitual, contínua e ininterrupta para atuar nas regiões da Alça Viária, do Araguaia, do Marajó e do Tapajós, aumentando a cobertura nas regiões do Alto Tocantins, do Baixo Amazonas, de Belém, do Salgado e do Xingu;

2)

Promover a criação de um mecanismo, no âmbito das

apurações, de atendimento técnico especializado de crianças e

adolescentes vítimas de violência sexual, padronizando o procedimento interno a ser empregado em programa/plano de ações.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 13761729 - Pág. 1
/3, indeferi o pedido de antecipação de tutela de urgência e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 14652347 - Pág. 1).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (
Num. 15547289 - Pág. 1/7
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Civil Pública

ajuizada por
Cáritas Brasileira Regional Norte II
em desfavor do
Estado do Pará
,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela agravante.

Considerando que o presente Agravo de Instrumento desafia decisão de indeferimento de medida antecipatória, sua análise se limitará ao acerto ou desacerto da decisão do Juízo de piso.

Ressalto que o art. 1º, da Lei nº 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966 e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.”

Cumpre destacar que o art. 1º da Lei n.º 9.494/97 foi declarado constitucional pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC nº 04/97, em 11.02.1998, gozando esta compreensão, desde então, de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme disciplina o art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

Em verdade, a antecipação de tutela, na espécie, deve apenas observar as limitações estabelecidas no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, § 3º, o seguinte:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(...)”

Por conseguinte, não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação.

No caso dos autos,
pleiteou a agravante à
concessão da tutela de urgência,
tendo por objetivo compelir
o Estado do
Pará a disponibilizar serviço de Perícia Médico-Legal de maneira
habitual, contínua e ininterrupta para atuar de forma a atender a necessidade de
todas as regiões do estado,
pedido que, se fosse deferido liminarmente pela autoridade de 1º grau

no caso dos autos, esgotaria completamente o objeto da ação em trâmite perante o Juízo Monocrático, o que é vedado,
conforme se observa da leitura dos dispositivos legais acima transcritos.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“
Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO LIMINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE
ESGOTE
EM PARTE O
OBJETO
DA
AÇÃO
.
1. Hipótese dos autos em que, em cognição sumária, não há comprovação do direito líquido e certo alegado, o que impossibilita a concessão da medida pretendida. 2. Procedimento administrativo instaurado pelo Tribunal de Contas não tem caráter sancionador, visando a mera adequação dos atos administrativos ao sistema jurídico vigente, situação que demonstra inexistir ilegalidade evidente na atuação da administração pública a ponto de autorizar o deferimento em sede liminar. 3. A pretensão esbarra na vedação contida nos artigos 1º e 2º-B da Lei 9.494/97, uma vez que a pretensão em caráter liminar se refere à sustação dos efeitos da notificação realizada pela autoridade coatora e o reconhecimento da inconstitucionalidade e nulidade absoluta do processo e da medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado., refletindo pretensão que
esgota

em parte o
objeto
da demanda. 4. Liminar indeferida na origem.

AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(
Agravo
de Instrumento, Nº 50839836420218217000, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 31-01-2022)

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES EM SEDE
LIMINAR
. IMPOSSIBILIDADE. O PROVIMENTO PLEITEADO PELA
AGRAVADA

ESGOTA
NO TODO, OU EM PARTE, O
OBJETO
DA
AÇÃO
. 1.
Trata-se de
agravo

de instrumento interposto pela parte autora, PAULA REGINA RODRIGUES DE MELO, contra a decisão que indeferiu os pedidos, em caráter
liminar
, formulados pela demandante para que sejam, em sede
liminar
, anuladas as questões n. 10, 11, 13, 15 e 46, do concurso CTSP/2021, para provimento de cargo administrativo para Sargento da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 2. O pedido de tutela formulado pela parte
agravada
não se encontra entre as exceções que autorizam o deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.494/97 c/c art. 1º, § 3º, da Lei nº 8437/92, assim, afastando-se o pedido da natureza preventiva apenas. No ponto, o provimento pleiteado
esgota
no todo, ou em parte, o
objeto
da
ação
.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(
Agravo
de Instrumento, Nº 71010136943, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 01-12-2021)
”

Esse entendimento também já foi esposando por esse egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes arestos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO. CESSAÇÃO DE DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA NÃO INCORPORÁVEL. TUTELA DE EVIDÊNCIA NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE TUTELA SATISFATIVA.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -Ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito defendido pela agravante-autora, pois o ato administrativo possui presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

2 -O instituto de tutela de evidência é disciplinado pelo art. 311 do CPC/15. Assim, a autorização legal para que o juiz possa decidir liminarmente, exige que as alegações, sobre o fato constitutivo do direito pretendido, restem comprovadas documentalmente e ainda, estejam firmadas em julgamento de casos repetitivos ou por súmula vinculante.
3 - Quando a tutela de urgência pleiteada na origem se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, na medida em que é dotada de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, deve ser indeferida, pois o art. 1º, § 3, da Lei n. 8.437 /92, dispõe que não cabe medida liminar, contra atos do Poder Público, que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade. (AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805209-18.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DA MATÉRIA.CARÁTER DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cinge a presente controvérsia acerca de verificar a possibilidade da agravante CMP - CLINICA MEDICA E PSICOLÓGICA DO TRÂNSITO LTDA obter em sede de tutela antecipada o direito de obrigar o DETRAN/PA a implantar o sistema biométrico no processo de habilitação. II - O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão hostilizada, de modo que as questões referentes ao mérito da demanda deverão ser apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. III -
Quando a tutela de urgência pleiteada na origem se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, na medida em que é dotada de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, deve ser indeferida, pois o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437 /92, dispõe que não cabe medida liminar, contra atos do Poder Público, que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
IV – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800992-68.2017.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO REMUNERATÓRIA. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES EM SEDE DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. AUMENTO SALARIAL A SERVIDOR PÚBLICO VEDADO EM SEDE DE LIMINAR. ART. 7º, § 2º e 5º DA LEI 12.016/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser deferida a tutela provisória de evidência pretendida pela Agravante, para que passe a receber vencimentos no valor que afirma ser adequado, por se tratar de piso salarial nacional dos professores.
2. A pretensão recursal se confunde com mérito da demanda, evidenciando o caráter satisfativo da medida, o que atrai, por consequência, a incidência da vedação prevista nos art. 1º da Lei 9.494/97 e 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92. Além disto, o caso em análise trata de pedido de aumento a servidor público, cujo deferimento liminar é igualmente vedado pelo art. 7º, § 2º e 5º da Lei 12.016/2009.
3. Em que pese o argumento da Agravante no sentido de que a vedação mencionada pelo Juízo de origem não se aplica às verbas de natureza previdenciária, constata-se que a Recorrente não recebe verbas com tal natureza, eis que ainda se encontra em processo de aposentadoria e não aposentada, o que é corroborado pelos contracheques carreados aos autos em que consta o recebimento de vencimentos e não de proventos. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809849-35.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/06/2020)”

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 08/01/2024